Tribunal: TJSP
Processo: 0054950-77.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Processo suficientemente instruído – Inocorrência de afronta à ampla defesa – Expressão utilizada com mera força retórica – Preliminar rejeitada.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Pedido de ressarcimento moral formulado pelo padrasto e genitora, em decorrência de morte de criança por alegada queda de brinquedo instalado em escola pública –Inexistência de indícios

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Processo suficientemente instruído – Inocorrência de afronta à ampla defesa – Expressão utilizada com mera força retórica – Preliminar rejeitada.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Pedido de ressarcimento moral formulado pelo padrasto e genitora, em decorrência de morte de criança por alegada queda de brinquedo instalado em escola pública –Inexistência de indícios comprovadores da omissão estatal como causa determinante da fatalidade – Responsabilidade estatal não verificada – Laudos periciais categóricos sobre a ocorrência de engasgamento como causa fatal, e não queda de brinquedo, além de socorro emergencial adequado e tratamento médico subsequente – Apelação não provida.